Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-08.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002084-08.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

APELADO: JOAO PEDRO SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERA LUCIA ALVIM DA SILVA, DANIELA ABELHA CARRIJO, KARINE ALVIM DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ÓBITO DO SEGURADO ANTES DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NULIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n. 8002084-08.2019.8.05.0113, em que são Apelantes, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e outros, e Apelados JOÃO PEDRO SOUZA SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos RECURSOS DE APELAÇÃO, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator